Tribunal: TJES
Processo: 5025948-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025948-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SILVIO ROBERTO CRIBARI TEIXEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narra o autor ter adquirido passagens aéreas para viajar à cidade de Bariloche, na Argentina, partindo de Guarulhos no dia 13/07/2023. Sua viagem à Guarulhos, por sua vez, seria operada pela requerida e partiria de Vitória naquele mesmo dia às 06:00, com previsão de chegada às 07:40, porém, por problemas operacionais detectados após o embarque, foi cancelada. O autor então, tentando chegar a tempo de seu voo, comprou uma passagem operada pela LATAM, partindo de Vitória com destino à Guarulhos às 10:35 hs daquele mesmo dia, no valor de R$ 1.368,72, no entanto, não conseguiu chegar a tempo de embarcar em seu voo. A remarcação de seu voo para Bariloche custou R$ 998,00 e a aeronave só partiria no dia 15/07/2023, ou seja, duas noites depois da data programada, motivo pelo qual teve que custear sua estadia em São Paulo, o que lhe custou R$ 280,00. Assim, postula o requerente pela indenização dos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo cancelamento do voo operado pela requerida”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$4.000,00 em danos morais e B) R$4.744.21 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Acerca da alteração do voo, verifica-se que a ré sustenta ter este sido cancelado em virtude de suposto defeito na aeronave. Todavia, não houve qualquer prova do fato impeditivo do direito do autor, não tendo a ré se desincumbindo de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Não só isso, eventual defeito da nave é fato inerente ao exercício da atividade comercial da ré (fortuito interno), não sendo causa excludente do regime de responsabilidade objetiva consumerista. O descumprimento do contrato aéreo configura falha na prestação dos serviços, já que o voo deixou de operar nas condições contratadas, e não houve incidência de nenhum excludente de responsabilidade estabelecida no artigo 14, §3º, do CDC. Ademais, não houve prova de que a requerida tenha apresentado oferta de acomodação do auto em outro voo para o mesmo dia, na primeira oportunidade, nos termos do art. 28, inciso I, da Resolução n° 400 da ANAC. Dessa forma, deve a ré responder pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, estando, ainda, devidamente fundamentado na sentença a quo: “A situação ultrapassa o mero dissabor e enseja compensação moral, pois o requerente possuía compromissos pessoais no destino, tendo de despender recursos próprios para adquirir nova passagem aérea, remarcar seu voo subsequente, custear acomodações e ainda perdeu dois dias de férias em seu destino eleito. A situação ultrapassa o mero dissabor, diante da angústia e intranquilidade suportadas”.. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)